Tribunal: TJSP
Processo: 2009710-15.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Desacato
Órgão julgador: Paiva Coutinho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-09
Data de publicação: 2020-04-09

Ementa:
"Assim, ante o exposto, concede-se a ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, devendo ele comparecer ao r. Juízo a quo sempre que intimado, sob pena de restabelecimento da prisão.
Expeça-se "ad referendum" da Egrégia Tuma Julgadora, alvará de soltura clausulado."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000250575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2009710-15.2020.8.26.0000, da Comarca de Fernandópolis, em que é paciente
MARIVALDO ELIAS DE SANTANA e Impetrante CRISTIANA BAIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Concederam a ordem. V.
U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores XAVIER DE SOUZA
(Presidente sem voto), ALEXANDRE ALMEIDA E MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 9 de abril de 2020.
PAIVA COUTINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2009710-15.2020.8.26.0000 -Voto no 43351
2
VOTO no: 43.351
HABEAS CORPUS no: 2009710-15.2020.8.26.0000
IMPETRANTE: Cristiana Baia
PACIENTE: Marivaldo Elias de Santana
COMARCA: Fernandópolis
"Assim, ante o exposto, concede-se a ordem para revogar a prisão
preventiva do paciente, devendo ele comparecer ao r. Juízo a quo
sempre que intimado, sob pena de restabelecimento da prisão.
Expeça-se “ad referendum” da Egrégia Tuma Julgadora, alvará de
soltura clausulado."
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela
advogada Cristiana Baia em favor de MARIVALDO ELIAS DE SANTANA ao
fundamento, em breve síntese, de que o paciente estaria experimentando ilegal
constrangimento porque teve indeferido pedido de revogação da prisão preventiva (fls.
1/19 e documentos fls. 20/66).
A impetrante argumenta, em suma, sobre (i) a inidoneidade na
fundamentação da r. decisão impugnada, que deixou de demonstrar claramente a
necessidade da adoção da medida extrema e excepcional, observado que a gravidade
abstrata do delito, por si só, é insuficiente para validar a medida constritiva; (ii) a
inocorrência das hipóteses da prisão preventiva, vez que que não há nos autos evidências
de que a liberdade do paciente pudesse colocar em risco a ordem pública, a instrução
criminal ou mesmo a aplicação da lei penal, no caso de eventual condenação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2009710-15.2020.8.26.0000 -Voto no 43351
3
especialmente diante dos predicados positivos dele, que possui residência fixa e trabalho
lícito, o que lhe garantiria o direito de aguardar em liberdade o desfecho da acusação; e (iii)
a possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar com fulcro no art. 318
do Código Penal, pois o paciente é o único responsável pelo sustento de seus dois filhos
menores de doze anos.
Paralelamente, tece considerações sobre o mérito da causa, alegando
que o paciente negou os fatos tais como descritos no boletim de ocorrência, e que os
policiais não poderiam ter adentrado em sua residência sem autorização judicial, uma vez
que não existia qualquer situação de flagrante delito.
Requer, com a presente impetração, a revogação da prisão
preventiva para que o paciente aguarde em liberdade o desfecho da acusação, com
expedição de alvará de soltura.
Indeferida a liminar (fls. 68/70), encontram-se nos autos as
informações do r. Juízo apontado como coator (fls. 73/74), e o parecer da douta
Procuradoria Geral de Justiça, opinando pela concessão da ordem para revogar a prisão
preventiva, ficando prejudicado o pedido de prisão domiciliar (fls. 77/79).
É o relatório.
Razão assiste ao d. Subscritor do parecer emanado pela douta
Procuradoria Geral de Justiça, sendo o caso de concessão da ordem, com a revogação da
prisão preventiva do paciente.
Conforme consta, policiais militares foram acionados via COPOM
para atender ocorrência de “Perturbação do sossego”, pois em determinado estabelecimento
comercial estaria havendo uma confraternização com emissão de som em alto volume.
Chegando ao local, os milicianos verificaram que se tratava de um “lava-jato” e que o
volume do som não era alto. Em seguida, eles adentraram no estabelecimento por volta das
23 horas e 30 minutos, indagando quem era o proprietário, sendo certo que o paciente se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2009710-15.2020.8.26.0000 -Voto no 43351
4
apresentou como tal, porém negando fornecer sua identificação, bem com pedindo aos
policiais que saíssem do local, por se tratar de propriedade privada, o que motivou ao que
consta a saída dos policiais até a calçada.
A partir desse momento, então, o paciente tentou fechar o portão,
sendo impedido de fazê-lo, sendo certo que os policiais usaram força moderada para contê-
lo e conduzi-lo ao plantão policial. Tais atos foram classificados como desacato, resistência
e lesões corporais perpetradas contra dois policiais, resultando na denúncia (103/105 dos
autos digitais da origem).
Pois bem.
De início, cabe ressaltar que os depoimentos dos policiais colhidos
no auto de prisão em flagrante, os quais fundamentaram a narrativa da inicial acusatória,
não deixam dúvidas de que ao chegarem ao local onde haveria perturbação do sossego
alheio, “notaram que o som não estava alto”, de tal sorte que poderiam ter informado ao
COPOM que a situação era regular, ou seja, de que não havia qualquer infração penal, eles
mesmo se retirando do local.
Nesse contexto, paira dúvida acerca da legitimidade da ação dos
policiais quando adentraram o estabelecimento comercial, no qual se desenvolvia em
princípio uma festa de confraternização, sendo certo que naquele momento não se
constatou qualquer irregularidade, perturbação do sossego alheio, ou qualquer infração
penal, o que não tornou claramente legítimo o início dos fatos apontado como típicos, que
devem ser melhor apreciados durante o curso da instrução processual.
Portanto, nesse cenário, não há como sustentar a prisão preventiva,
especialmente porque fundada na gravidade das ações e na personalidade violenta e
impulsiva do paciente (fls. 34/35). Acrescente-se a isso, o fato de ser o agora paciente
primário, com residência fixa e ocupação lícita, o que não impede que responda ao
processo em liberdade ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares menos
gravosas, sobretudo se considerada a natureza dos fatos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2009710-15.2020.8.26.0000 -Voto no 43351
5
Assim, ante o exposto, concede-se a ordem para revogar a prisão
preventiva do paciente, devendo ele comparecer ao r. Juízo a quo sempre que intimado, sob
pena de restabelecimento da prisão.
Expeça-se “ad referendum” da Egrégia Tuma Julgadora, alvará
de soltura clausulado.
Aben-Athar de PAIVA COUTINHO
Relator.